Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. VALOR DA CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém os vícios apontados pela ré quanto à ausência de proveito econômico da autora em decorrência de eventual procedência da pretensão anulatória de ato administrativo e ao Tema 1076/STJ, art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à estimativa do valor da causa em 12 vezes o lucro mensal da autora previsto na proposta apresentada no processo licitatório.
III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
IV – Embargos de declaração parcialmente providos.